Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737506-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: DARLENE PACHECO DE ANDRADE, FERNANDA MOREIRA BORGES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CRISTIANO FERREIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que admitiu o processamento do cumprimento de sentença promovido pelas agravadas. O agravante alega excesso de execução, em síntese, sob a seguinte argumentação: “que a condenação em 1% da taxa de ocupação fixada em favor das recorridas, foi paga pela parte agravante, durante alguns meses, diretamente aos agravados, haja vista se tratar de “aluguel”. [...] Portanto, todos os cálculos apresentados extrapolam o bom senso, sendo essencial, a devida correção, haja vista, além do excesso de execução, estar incluso nos cálculos, questões que nada tem a ver com o objeto do processo”. Para fins de tutela de urgência e efeito suspensivo, afirma que a probabilidade do direito está demonstrada nos documentos juntados e que os danos graves ou de difícil reparação residem na dilapidação indevida do seu patrimônio. Requer, em sede liminar, efeito suspensivo para que o cumprimento de sentença seja suspenso em sua integralidade. No mérito, pugna para que o cumprimento de sentença seja retificado pelas agravadas. É a síntese do que interessa. DECIDO. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a alegação de excesso da execução não foi submetida à apreciação do juízo de origem. Promovido o cumprimento de sentença, eventual excesso de execução deve ser alegado e veiculado em impugnação ao cumprimento de sentença, a ser submetida à apreciação do juiz de origem, inclusive com a indispensável indicação do valor que se entende devido e apresentação do respectivo demonstrativo de cálculo, nos termos art. 525, § 1o, V, §§ 4o e 5o, do CPC. Com efeito, é defeso à parte apresentar à instância recursal matéria que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, in vebis: “AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão - suposto excesso de execução - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. 2. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.” (Acórdão 1441013, 07402174320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXCESSO A EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA NA DECISÃO.PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a questão do excesso à execução ainda não foi apreciada pela instância de origem sua apreciação em sede recursal resta prejudicada a fim de evitar a supressão de instância. 2. Mesmo que já decorrido o quinquênio, não está preclusa o cumprimento individual de sentença, decorrente de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal. 3. Não há falar em prejudicialidade externa, se a questão dita prejudicial já foi apreciada e rejeitada em dois graus de jurisdição e ao recurso especial interposto foi negado a pretensão de atribuição de efeito suspensivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1353888, 07082698320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXCESSO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA ALIMENTANDA. SÚMULA 621 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. PENSÃO. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. PRISÃO CIVIL. MANUTENÇÃO. CABIMENTO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O cumprimento de sentença de alimentos proposto sob o rito da prisão civil (art. 528, §3o do CPC) objetiva coibir o inadimplemento voluntário do responsável pela prestação de alimentos em virtude da importância da natureza jurídica dessa obrigação. 3. A prisão civil pode ser mantida quando o devedor não provar a ocorrência de situação fática que gere a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação alimentar, e quando admitir que efetuou, voluntariamente, pagamentos em valores inferiores ao devido. 4. A prisão civil pode ser decretada pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, e não há ilegalidade na decisão judicial quando for respeitado o período máximo previsto em lei. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1614221, 07204533720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão 1348354, 07022887320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VALORES DIVERGENTES. PLANILHA CONTRADITÓRIA COM VALORES INFORMADOS. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. EFEITOS DO RE N° 870.947/SE NÃO MODULADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando a matéria do recurso de agravo de instrumento não é deduzida no primeiro grau, constitui inovação recursal, sendo insuscetível de apreciação na segunda instância, sob pena de supressão de instância. Não foi arguido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença a tese de que haveria duplicidade de reajustes, tampouco pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Consequentemente, o Magistrado não se manifestou a respeito desses argumentos. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Se o executado alega que o requerente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 3. A divergência entre os valores indicados como corretos na impugnação ao cumprimento de sentença, no recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação, na planilha de cálculos, e o valor que está sendo executado é motivo suficiente para concluir que o impugnante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não fazendo prova do excesso de execução alegado como matéria de defesa. 4. A planilha de cálculo apresentada por ocasião da alegação de excesso de execução deve ser idônea e clara o suficiente para comprovar o excesso alegado, não devendo entrar em contradição com os valores indicados como corretos pelo impugnante. 5. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 6. Em que pese o Ministro Luiz Fux ter deferido liminar em favor dos Estados e do DF para dar efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE 870.947, tem-se que em 03/10/2019, o plenário do STF rejeitou os aclaratórios e não modulou os efeitos. 7. A agravada reconheceu a parcial procedência do pedido para retificar a planilha de débitos e aplicar os índices no percentual de 84,32% em abril de 1990, 157,68% em maio de 1990, 165,07% em junho de 1990 e 240,46% somente a partir de julho de 1990, referentes aos expurgos decorrentes no Plano Collor, incidentes sobre a sua remuneração da época do evento danoso. Portanto, considerando que esse tópico é incontroverso entre as partes, o recurso merece parcial provimento, para adequar os cálculos aos percentuais corretos apontados pela própria exequente/agravada. 8. Ônus sucumbenciais invertidos, diante do acolhimento, mesmo que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora, ora agravante. 9. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1320268, 07070460320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os despachos, sem conteúdo decisório e que apenas fazem o processo andar, não serão passíveis de recurso de agravo de instrumento, ainda que proferidos em fase de cumprimento de sentença. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, o Tribunal não pode conhecer de matéria - suposto excesso de execução - ainda não submetida ao Juízo de origem. Precedentes. 3. Agravo interno manifestamente inadmissível. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1308061, 07435815720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Inviável, portanto, o conhecimento do presente recuso em face da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator